Tribunal: TJMT
Processo: 1023447-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023447-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA MAIRA MACEDO DE JESUS - CPF: 042.892.311-95 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RAMAL DE ENTRADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 699 DO STJ - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - LEI No 14.905/24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PERCENTUAL MÁXIMO JÁ FIXADO - INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A responsabilidade pela demonstração da existência de fraude no medidor de energia elétrica e seu nexo causal com a conduta do consumidor incumbe à concessionária, sobretudo por se tratar de relação de consumo submetida aos ditames do CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova.

A simples apresentação de fotografias de suposta irregularidade no ramal de entrada, sem realização de perícia técnica e sem comprovação da efetiva alteração no registro de consumo, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, mormente quando o procedimento administrativo não observa as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 699, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito de recuperação de consumo somente é admitida quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a) apuração da irregularidade em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) limitação do período de recuperação a 90 dias anteriores à constatação da fraude; c) execução do corte em até 90 dias após o vencimento do débito. A ausência de qualquer desses requisitos torna ilegal a suspensão do serviço essencial.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação específica do prejuízo. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto.

Em observância à Lei no 14.905/24, a atualização monetária e juros de mora devem seguir regime diferenciado: até 27/08/2024, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a partir de 28/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra ANDRESSA MAIRA MACEDO DE JESUS, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, n.o 1023447-71.2024.8.11.0003 que julgou procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“
Ex positis,

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Declaro inexistentes os débitos, objetos desta lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a requerida nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”

Em suas razões recursais (Id. 289084410), a apelante sustenta que a sentença merece reforma. Alega que não compete à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que ela prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida. Afirma que a irregularidade está relacionada a um desvio de energia no ramal de entrada, o que foi devidamente comprovado por meio das fotos juntadas. Sustenta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Quanto aos danos morais, sustenta que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre a prática de ato ilícito passível de indenização. Por fim, requer a aplicação do índice de correção monetária e juros observando a nova redação da Lei 14.905/24.

Em contrarrazões (Id. 289084414), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a empresa recorrente reproduziu o teor de sua contestação, sem demonstrar o desacerto da sentença e de seus fundamentos. Afirma ainda que o dano moral não se configurou apenas pela cobrança de valores indevidos, mas também pela atitude truculenta da ré, que procedeu com a retirada total do padrão e fios de energia da residência da autora, permanecendo a consumidora por 3 dias sem o fornecimento de energia elétrica.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

1. Admissibilidade do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança de valores referentes a supostas irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte apelada, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. Da relação de consumo e suas implicações probatórias

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, acrescidos de correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde o evento danoso. A autora apelou pleiteando também a condenação por danos materiais, enquanto a ré sustentou a ausência de responsabilidade, a inexistência de nexo causal, a culpa de terceiro, a inaplicabilidade dos danos morais, a necessidade de redução da indenização e a reforma da sucumbência e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iv) apurar se estão comprovados os danos materiais alegados; (v) determinar o regime de sucumbência aplicável; e (vi) fixar os critérios legais para incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, o que afasta a exigência de demonstração de culpa.

Comprovado que o incêndio foi causado pelo contato de árvores com fios energizados, sendo a manutenção da rede elétrica e o manejo da vegetação obrigações da concessionária, configura-se a omissão específica ensejadora do dever de indenizar.

Laudo do Corpo de Bombeiros constitui prova idônea quanto à origem do incêndio, sendo corroborado por outros elementos dos autos, inexistindo provas de excludentes de responsabilidade.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante da gravidade do incêndio e da perturbação à esfera íntima da autora, e o valor arbitrado (R$ 40.000,00) é proporcional e razoável.

Não comprovado de forma objetiva o quantum dos danos materiais alegados, ausentes documentos fiscais ou estimativas técnicas válidas, razão pela qual é mantida a improcedência desse pedido.

Tendo a autora obtido parcialmente êxito (apenas quanto aos danos morais), reconhece-se a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das despesas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Com base na Lei 14.905/2024, aplicam-se imediatamente a taxa SELIC para os juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, inclusive nos casos de omissão específica.

A falha na manutenção da rede elétrica que permite o contato de vegetação com fios energizados configura omissão específica e enseja responsabilidade civil da concessionária.

O dano moral decorrente de incêndio em propriedade rural causado por falha na prestação do serviço de energia elétrica configura-se in re ipsa.

A indenização por danos materiais exige prova objetiva do prejuízo e de seu valor, não bastando estimativas unilaterais sem respaldo documental.

A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários entre as partes, observada a gratuidade de justiça.

A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para os juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei 14.905/2024); CPC, arts. 14, 15, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024.”

(N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(Negrito nosso)

No caso em apreço, verifica-se que a apelante, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sustenta a regularidade da cobrança relacionada à recuperação de consumo em razão da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da apelada, consistente em desvio de energia no ramal de entrada, o que teria prejudicado o registro do real consumo.

3. Da regularidade do procedimento de constatação da irregularidade

A apelante argumenta que a inspeção foi realizada em conformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, tendo sido acompanhada por um dos moradores do imóvel, embora este tenha se recusado a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Aduz, ainda, que notificou a consumidora sobre o procedimento de inspeção e o débito decorrente, possibilitando a apresentação de recurso administrativo.

A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que substituiu a Resolução n. 414/2010, estabelece em seu art. 591 que a distribuidora deve comprovar a ocorrência de irregularidade através de documentos que demonstrem a existência de elementos indicativos de manipulação do medidor, devendo assegurar ao consumidor o direito à ampla defesa, inclusive quanto à participação efetiva no processo de apuração. Determina ainda a necessidade de elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento que deve ser elaborado na presença do consumidor ou de quem o represente, contendo informações específicas sobre a irregularidade identificada.

Ao analisar detidamente os autos, constato que, de fato, a concessionária apelante juntou aos autos fotografias (Id. 289084410) que demonstrariam a existência de irregularidade no ramal de entrada. Contudo, não se pode olvidar que o ônus da prova acerca da existência de fraude e da responsabilidade do consumidor incumbe à concessionária de energia elétrica, considerando sua condição de fornecedora de serviços, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, §1o, DO CPC. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES EM PROPRIEDADE RURAL.
MAIOR FACILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRODUÇÃO DA PROVA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que inverteu o ônus da prova com base na Teoria da Distribuição Dinâmica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há justificativa para a inversão do ônus probatório, com base no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi fundamentada na maior capacidade da agravante na produção de provas técnicas e documentais, em especial registros de imagens de satélite, relatórios de manutenção de equipamentos e demais elementos sob seu controle.

4. O fato de o recorrido ser um grande produtor rural não afasta a sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária, que detém pleno conhecimento dos sistemas elétricos e de sua gestão.

5. A jurisprudência desta Câmara reconhece a aplicabilidade da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova em situações análogas.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou impossibilidade de produção probatória pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.”

(N.U 1029379-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) (Negrito nosso)

Na hipótese vertente, observo que a apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, pois não comprovou de forma robusta e inequívoca que a irregularidade apontada tenha efetivamente ocasionado prejuízos ao registro correto do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da apelada.

Com efeito, o próprio procedimento de constatação da irregularidade revela-se frágil, eis que realizado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação de que tenha sido assegurado à consumidora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, princípios estes que possuem assento constitucional e são de observância obrigatória inclusive em procedimentos administrativos, conforme art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, embora a apelante alegue que a inspeção foi acompanhada por um dos moradores do imóvel, reconhece que este se recusou a assinar o TOI, circunstância que, por si só, já sugere a existência de controvérsia quanto ao procedimento adotado e seus resultados. No entanto, não há nos autos evidência de que tenha sido facultada ao consumidor sua participação em eventual perícia ou avaliação técnica do equipamento, como determina a regulamentação aplicável.

4. Da necessidade de comprovação técnica da irregularidade

Ademais, não foi realizada perícia técnica no medidor, procedimento que seria essencial para comprovar de maneira inequívoca a existência de irregularidade e sua eventual relação com consumo não registrado. A apelante argumenta que a perícia seria dispensável por se tratar de irregularidade externa ao aparelho, verificável por meio de registro fotográfico. Contudo, tal argumento não prospera, uma vez que a simples visualização de fotografias não é suficiente para comprovar tecnicamente que o desvio alegado efetivamente comprometeu o registro do consumo e em qual extensão.

O precedente qualificado Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cobrança de débitos pretéritos de energia elétrica, apurados em decorrência de suposta fraude no medidor, deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se a ementa do Tema 699:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR

FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015;

AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014;

AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.) (negrito nosso)

No caso em exame, a própria apelante reconhece em suas razões recursais que
"a prova de que tenha sido a recorrida quem adulterou o medidor é praticamente impossível"
, o que corrobora a fragilidade da imputação de responsabilidade à consumidora pelo pagamento dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.

5. Da ilegalidade da suspensão do fornecimento por débitos pretéritos.

Por outro lado, considerando que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, sendo admitida apenas em caso de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo. Nesse sentido, foi editado o Tema 699 dos recursos repetitivos, já analisados acima.

Assim, para que seja legítima a suspensão do fornecimento, é imprescindível que o débito decorra de efetiva fraude no medidor, apurada mediante procedimento regular e com observância do contraditório e da ampla defesa, o que, conforme já explanado, não restou suficientemente comprovado nos autos.

A apelante alega que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em conformidade com o Tema 699 do STJ, por se referir aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade. Todavia, tal argumento não pode prosperar, pois o referido entendimento exige, como pressuposto inafastável, que a irregularidade tenha sido apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.

6. Da configuração do dano moral

Ademais, conforme alegado pela apelada em suas contrarrazões (Id. 289084414), a suspensão do fornecimento de energia não se limitou a uma mera interrupção temporária, mas teria envolvido a retirada total do padrão e fios de energia da residência, mantendo a consumidora por três dias sem o fornecimento desse serviço essencial. Embora tal alegação tenha sido apresentada apenas em sede recursal, sem possibilidade de contraditório pleno ou comprovação nos autos (art. 1.014 do CPC), mesmo a simples interrupção do serviço essencial por débito pretérito já configura conduta desproporcional e abusiva por parte da concessionária, conforme entendimento consolidado no STJ.

Nesse contexto, configurada a ilegalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, é de se reconhecer o dano moral sofrido pela consumidora, cuja ocorrência,
in casu
, decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação específica de prejuízo.

Com efeito, a privação de serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica caracteriza evidente abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral passível de indenização. A situação se agrava quando considerada a essencialidade do serviço para a dignidade da pessoa humana, sendo a energia elétrica indispensável para a conservação de alimentos, higiene pessoal, segurança, iluminação, entre outras necessidades básicas.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o caráter essencial do serviço, o período de privação e a finalidade pedagógica da medida, não comportando, assim, qualquer redução.

7. Da aplicação da Lei no 14.905/24 sobre atualização monetária e juros

No tocante ao pedido de aplicação do índice de correção monetária e juros conforme a nova redação da Lei no 14.905/24, cabe ressaltar que referida lei alterou substancialmente o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, a partir de sua vigência em 28 de agosto de 2024, os juros de mora, quando não convencionados, corresponderão à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto no art. 406, §1o do Código Civil.

Sendo norma de ordem pública atinente a critérios de atualização monetária e juros, aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem prejuízo dos atos jurídicos perfeitos. Assim, quanto aos juros e correção monetária que fluem até 27 de agosto de 2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 406 do CC na redação anterior, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Para o período a partir de 28 de agosto de 2024, aplica-se a taxa SELIC nos termos da nova legislação, que já engloba atualização monetária e juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP.

Considerando que, no caso em tela, o fato gerador da condenação ocorreu anteriormente à vigência da Lei no 14.905/24, deverá ser observada a regra de transição acima mencionada para a atualização do valor da condenação.

Em síntese, diante do conjunto probatório constante nos autos e da aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes, conclui-se que a sentença de primeiro grau não merece reforma quanto à declaração de inexistência dos débitos relacionados à recuperação de consumo e à condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, devendo apenas ser ajustada a forma de atualização do valor da condenação, conforme acima explicitado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para alterar a sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, em observância à Lei no 14.905/24, determino que: (a) até 27 de agosto de 2024, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ, e os juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; (b) a partir de 28 de agosto de 2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, conforme nova redação do art. 406, §1o do Código Civil.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025